Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A jurisprudência deste Tribunal considera as recomendações da Instrução no 1/2011, da Corregedoria, que determina um prazo máximo para concluir a instrução no procedimento ordinário de cento e quarenta e oito dias, prazo que, no caso em análise, será objetivamente ultrapassado em apenas 1 (um) dia. De qualquer modo, o princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Não há falar, na espécie, em excesso injustificado de prazo, atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo.
Ordem denegada.